Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016061-38.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS S. A.
AGRAVADOS: ANA CRISTINA DONIN E OUTROS.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador João Ferreira Filho, ante a prevenção noticiada na certidão de Id. 52700468.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS